Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-16.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DE VISITAÇÃO. GENITOR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RISCO DE REVITIMIZAÇÃO. GENITOR RÉU EM AÇÕES PENAIS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVÍVIO COM AS FILHAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA. GRADUAÇÃO. CAUTELA. VISITAS QUINZENAIS. ADEQUAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REESTABELECIMENTO DO VÍNCULO AFETIVO COM O PAI.
1. A Constituição Federal de 1988, consagrando a doutrina da Proteção Integral, preconizou no artigo 227, com absoluta prioridade, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 1.1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, em seu art. 100, parágrafo único, ao dispor sobre o princípio da proteção integral, estabelece que “a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares”.1.2. À luz da doutrina da proteção integral, a regulamentação de visitas deve observar o melhor interesse da criança.
2. Além de existirem nos autos diversos relatórios técnicos elaborados por órgãos da rede de proteção à criança e ao adolescente, realizar um novo estudo psicossocial causaria a indesejada revitimização das menores, relembrando os conflitos familiares e revivendo o sofrimento. Certo é que o quadro fático delineado nos autos já foi profundamente detalhado e, por conseguinte, dispensa a realização do estudo psicossocial.
3. Sobre a suposta incapacidade de o recorrido encontrar as filhas pelo fato de ter sido réu em ações penais e pela rejeição das menores em relação a ele, igualmente não merece acolhida a irresignação da apelante. Isso porque, como devidamente demonstrado no processo, o apelado foi absolvido de ambas as acusações criminais e, desse modo, não podem ser imputados os ônus de uma condenação criminal que sequer ocorreu e de fatos que não foram provados.
4. Com o intuito de garantir o melhor interesse das menores, o magistrado sentenciante determinou um reestabelecimento extremamente cuidadoso da convivência, com visitas quinzenais de apenas duas horas de duração, possibilitando, inclusive, a participação da genitora nessa reaproximação.
5. O magistrado de primeiro grau, observando as provas dos autos, as circunstâncias do caso concreto e o melhor interesse das menores, estabeleceu, de forma cautelosa, um adequado regime de visitação, visando garantir um retorno gradual da convivência entre pais e filha, bem como assegurar o estreitamento de laços entre as crianças e seus genitor.
6. Recurso conhecido e desprovido.